Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-62.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, é prescindível a apreensão do artefato, notadamente quando a sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras das vítimas.

2. Se o agente pratica mais de um crime mediante uma só conduta, é de ser observada a regra do concurso formal prevista no art. 70, caput, primeira parte, do CP.

3. Recurso parcialmente provido.